Tribunal: TJDFT
Processo: 0727099-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727099-63.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CBI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., ANA LUCIA VELLASCO FERRERO, ROBERTO LUIZ CARDOSO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719151-09.2018.8.07.0001, proposto pela agravante e por LUÍS ARAÚJO DO NASCIMENTO em desfavor de CBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, ROBERTO LUIZ CARDOSO e ANA LÚCIA VELLASCO FERRERO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 132635611 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa na plataforma SISBAJUD, por considerar que já consta dos autos pesquisa ao referido sistema, na qual já se encontram inseridas as fintechs, bem como por considerar que não é admissível a quebra de sigilo fiscal no âmbito das execuções cíveis, uma vez que têm a finalidade de satisfazer um direito patrimonial disponível (REsp 1.951.176/SP). No agravo de instrumento interposto, a agravante argumenta que o entendimento firmado na r. decisão recorrida se mostra contrário ao entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o sistema SISBAJUD permite requisitar informações detalhadas acerca de extratos em conta corrente. Ademais, aduz que é admitida a quebra de sigilo bancário, de forma excepcional, quando há o esgotamento das diligências para localização de bens do devedor. Ao final, a agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a realização de pesquisa no SISBAJUD, de forma a viabilizar a disponibilização dos extratos bancários dos agravados. Sem preparo, em virtude de isenção legal. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito e nem o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso em apreço, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de pesquisa no SISBAJUD, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora. A agravante, a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal, sustenta a necessidade de sobrestamento da tramitação do processo de origem, uma vez que poderá ser determinado o arquivamento do processo originário, ocasionando prejuízo à Exequente e enriquecimento ilícito da Executada. No entanto, o mero receio de determinação de arquivamento provisório do cumprimento de sentença não tem o condão de justificar o sobrestamento da tramitação do processo, já que não resultará em prejuízo imediato à agravante. Com efeito, ainda que seja determinado o arquivamento provisório do cumprimento de sentença, poderá a agravante envidar esforços para localizar bens passíveis de penhora e postular a retomada do curso processual a qualquer tempo, nos termos do § 3o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Não estando evidenciado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, não há razão para que seja determinado o sobrestamento da tramitação do cumprimento de sentença. Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2022 às 13:44:29. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora